Tribunal: TJDFT
Processo: 0712722-38.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. CONFIGURAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. DECADÊNCIA DO ART. 23 DA LEI No 12.016/09. INAPLICABILIDADE. VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ALIENANTE. COMUNICAÇÃO AO DETRAN. NÃO OCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DÉBITOS. DECADÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDOS. MANDADO DE SEGURANÇA CONHECIDO EM PARTE. NA PARTE CONHECIDA, ORDEM DENEGADA.

1. A jurisprudência é pacífica no sentido de que, em se tratando de mandado de segurança preventivo, não se aplica o prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias previsto no art. 23 da Lei no 12.016/09.

2. Estando a causa em condições de imediato julgamento, pode o tribunal decidir, desde logo, a lide, 'ex vi' do disposto no §3o inciso I do art.1013 do Código de Processo Civil - CPC, não se fazendo necessário o retorno dos autos ao juízo de origem.

3.O alienante do veículo que não comunica a venda ao Departamento de Trânsito do Distrito Federal- DETRAN é responsável solidário pelos débitos decorrentes do não pagamento de tributos e de multas de trânsito sobre o veículo, nos termos do art. 8o, inciso III, do Decreto Distrital no 34.024/2012.

4. No caso dos autos, verifica-se que o embargante/impetrante demorou anos para resolver sua situação no DETRAN/DF. E ainda que sustente que na época o órgão não aceitava procuração como instrumento de compra e venda, o art. 123 do Código Tributário Nacional– CTN dispõe que "salvo disposições de lei em contrário, as convenções particulares, relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas à Fazenda Pública, para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias correspondentes".

5. Com efeito, considerando que o mandado de segurança constitui remédio destinado a salvaguardar direito líquido e certo contra ilegalidade ou abuso de poder, não se vislumbra presentes os pressupostos para a concessão da segurança subsidiária solicitada, uma vez que o acervo documental acostado aos autos não aponta para a violação a direito líquido e certo.

6. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDOS. MANDADO DE SEGURANÇA CONHECIDO EM PARTE. NA PARTE CONHECIDA, ORDEM DENEGADA.